Tribunal: STF
Processo: HC 93945
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ART.
   312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL. CONTRAFAÇÃO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS. PORTE DE ARMA.
   SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LIMINAR INDEFERIDA. TERATOLOGIA.
   FLAGRANTE ILEGALIDADE. ABUSO DE PODER. INOCORRÊNCIA. HC NÃO
   CONHECIDO.
I - Não se supera o teor da Súmula 691 do Supremo
   Tribunal Federal quando os elementos existentes nos autos não
   indiquem a flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão
   atacada.
II - Habeas corpus não conhecido.